Tribunal: TJSP
Processo: 1001141-74.2023.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Ofensa à dialeticidade recursal não verificada – Cerceamento de defesa inocorrente - Concessão de crédito para aquisição de veículo (financiamento) - Tarifas de avaliação do bem e registro do contrato – Tema Repetitivo no 958, STJ – Somente o serviço relativo à vistoria do bem foi efetivamente prestado, ausente prova quanto ao registro do

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Ofensa à dialeticidade recursal não verificada – Cerceamento de defesa inocorrente - Concessão de crédito para aquisição de veículo (financiamento) - Tarifas de avaliação do bem e registro do contrato – Tema Repetitivo no 958, STJ – Somente o serviço relativo à vistoria do bem foi efetivamente prestado, ausente prova quanto ao registro do contrato nos autos, ônus que incumbia ao réu - Seguro de proteção financeira (prestamista) – Prática abusiva (venda casada) – Pacto conexo não evidencia a liberdade do contratante em eleger seguradora de sua preferência (art. 6.o, inciso II, CDC) - Tema Repetitivo no 972, STJ – Nulidade da cobertura securitária vinculada ao pacto principal e ilegalidade da cobrança a título de tarifa de registro – Pretensão de repetição do indébito, contudo, atingida pela prescrição quinquenal (art. 27, CDC), considerando que o pacto, conforme afirmam ambas as partes, findou em abril de 2.018, enquanto a ação foi ajuizada somente em agosto de 2.023 - Recálculo das prestações mensais incabível no caso concreto – RECURSO PROVIDO EM PARTE, apenas para declarar a nulidade do seguro prestamista, bem como a ilegalidade das cobranças referentes à tarifa de registro do contrato.